Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709055-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EXECUTADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, DANIELLA MARQUES LEAO D E S P A C H O Transcorrido o prazo assinalado no despacho de ID 16945076, intime-se o credor para que se manifeste sobre o prosseguimento do cumprimento de sentença em outros termos, uma vez ainda permanecer a vedação à realização de atos processuais presenciais. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja manifestação, determino, tão logo transcorrido o prazo, a suspensão por mais 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2020 14:44:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator